Tribunal: TJBA
Processo: 8061924-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061924-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: MRM BRASIL IMOVEL LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
N. 8012902-42.2022.8.05.0039. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8014997-94.2024.8.05.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8061924-55.2023.8.05.0000
.
RECURSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO.

APELO 8012902-42.2022.8.05.0039
-
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO E ANULATÓRIA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. PROVA INEQUÍVOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL QUE FORA ARREMATADO EM LEILÃO. BEM LEILOADO, POR INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITO À AQUISIÇÃO DA POSSE.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado em ação de imissão de posse, relativa ao imóvel ocupado pelos apelantes.

O trâmite de Ação Revisional de Contrato e Ação Anulatória, ajuizadas com vistas à discussão quanto à regularidade da dívida e do leilão extrajudicial, não configuram, por si só, prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão da Ação de Imissão de Posse movida pelo arrematante do imóvel.

A discussão acerca da abusividade de cláusulas do contrato celebrado entre a devedora fiduciante e a credora fiduciária, objeto da Ação Revisional de Contrato, não pode alcançar o arrematante do imóvel, por se tratar de terceiro de boa-fé, sobretudo quando, mediante consulta ao andamento da referida ação, constata-se que o pedido fora julgado improcedente, sendo mantida a sentença em segundo grau. No que toca a ação anulatória, o pleito nela contido também fora julgado improcedente, sendo mantida a sentença em segundo grau, estando pendente de apreciação embargos declaratórios opostos pela parte apelante.

Considerando a prova inequívoca da propriedade do imóvel, arrematado pela parte apelada, em face do inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário pela parte apelante, agiu com total acerto o magistrado de piso, ao acolher a justa pretensão à aquisição da posse sobre o bem.

Apelo improvido. Sentença mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 8061924-55.2023.8.05.0000
.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÕES SEMELHANTES AS LANÇADAS NO APELO.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO.

D
irige-se o inconformismo contra a decisão primária que, nos autos
de cumprimento de sentença de origem
,
deferiu
o pedido da
parte
Exequente
/Agrava
da
,
que
objetivava a
imissão na
posse d
o imóvel objeto d
o recurso.

In specie
,
observa-se que
as razões deduzidas no recurso se assemelham as já lançadas no recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de imissão de posse. Improvimento do apelo com rechaço das teses levantadas no presente recurso. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 8014997-94.2024.8.05.0000.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO A QUO QUE DEFERE PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
8061924-55.2023.8.05.0000. DECISÃO PRECÁRIA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO REFERIDO RECURSO PARA OBSTAR A IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO APELO N.
8012902-42.2022.8.05.0039.

Tendo em vista o julgamento do recurso de apelação, bem como o julgamento de mérito do agravo de instrumento
8061924-55.2023.8.05.0000 – ambos improvidos, não subsiste qualquer óbice a imissão na posse do imóvel.

Agravo de Instrumento ao qual se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012902-42.2022.8.05.0039
,
Agravo de Instrumento n. 8061924-55.2023.8.05.0000 e Agravo de Instrumento n. 8014997-94.2024.8.05.0000
em que é apelante/agravante
JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros

e apelado/agravado
MRM BRASIL IMOVEL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao
s 3 recursos
,
nos termos das razões a seguir expendidas.